Tribunal: TJPA
Processo: 0005658-71.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005658-71.2011.8.14.0028

APELANTE: MARIA APARECIDA BRANDALISE, ESPOLIO DE CLAUDIOMIR ORTH, ALZENIR DOS SANTOS SILVA DA MORAIS E OUTROS, MARIA DE FATIMA SILVA VERAS, ROSA CHAVES DE SOUSA, JEROLINO JOSE DA SILVA, DELICIO DA LUZ CARDOSO, ANTONIA VIEIRA DE SOUSA, ANTONIO SOUSA NETO, MARDEN WALLESON SANTOS DE NOVAES

APELADO: ALZENIR DOS SANTOS SILVA DA MORAIS E OUTROS, ESPOLIO DE CLAUDIOMIR ORTH, MARIA APARECIDA BRANDALISE, ANTONIA VIEIRA DE SOUSA, ANTONIO SOUSA NETO, DELICIO DA LUZ CARDOSO, JEROLINO JOSE DA SILVA, MARDEN WALLESON SANTOS DE NOVAES, MARIA DE FATIMA SILVA VERAS, ROSA CHAVES DE SOUSA, MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, LUSIMIRIA EDITE DE SOUZA, ZÉ DA PAMA, SORRISO, MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA DESPACHO. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de Declaração opostos pela recorrente Lusimíria Edite de Souza visando à reforma de despacho de mero expediente, bem como de acórdão da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, ao qual atribuiu supostas omissões e contradições. Sustenta a recorrente ausência de fundamentação adequada, à legitimidade da inventariante para atuar e prequestiona à matéria. A Defensoria Pública do Estado do Pará alegou ausência de delimitação da área e de fundamentação sobre a posse, postulando a nulidade do acórdão reformador.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão incluem: (i) a possibilidade de embargos de declaração contra despacho de mero expediente; (ii) a admissibilidade dos embargos para corrigir omissões, contradições ou erros materiais; (iii) o preenchimento dos requisitos de prequestionamento ficto.

III. Razões de decidir.

3. Embargos contra despacho de mero expediente não são admissíveis, conforme art. 1.001 do CPC. Não conhecimento.

4. Em relação ao acórdão embargado, inexistem omissões ou contradições, visto que a matéria foi integralmente analisada, sendo a posse e o esbulho fundamentados com base nos documentos e depoimentos disponíveis. A delimitação da área foi suficientemente abordada no contexto da posse, sem discutir o domínio, como exigido na demanda possessória.

5. Os embargos de declaração não constituem via para rediscussão do mérito da decisão nem para adaptar o julgamento à interpretação desejada pela parte.

6. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) assegura a inclusão dos dispositivos mencionados para eventual recurso superior.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração rejeitados e não conhecidos. À unanimidade.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições ou erros materiais e não se prestam à rediscussão do mérito ou ao alinhamento da decisão ao entendimento da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.022, 1.025 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 06.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de embargos de declaração opostos por Lusimíria Edite de Souza e pela Defensoria Pública do Estado e lhes negar provimento e não conhecer o outro recurso de embargos de declaração oposto por Lusimíria Edite de Souza, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e cinco e novembro a dois de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUSIMÍRIA EDITE DE SOUZA e pala DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

contra acórdão da lavra da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque constante no
id. 4382490, págs. 1/21
, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMITADOS AOS ELENCADOS NO ART. 561, DO NCPC. O CUMPRIMENTO OU NÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NÃO É ÓBICE PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO INCONTROVERSO. AÇÃO PROCEDENTE. REVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.”

Em suas razões recursais (id. 4382491, págs. 1/14), a embargante, Lusimíria Edite de Souza sustentou a nulidade de todos os atos praticados por Maria Aparecida Brandalise Orth por não mais possuir a condição de inventariante do espólio de Claudiomir Orth desde 22/3/2006, momento anterior, inclusive, à propositura da ação judicial de reintegração de posse.

Sustentou ainda a nulidade do acórdão pela ausência de fundamentação para a reforma da sentença de primeiro grau.

Falou da contradição da turma julgadora acerca da posse agrária, e divergência jurisprudencial em relação a outro julgado do TJPA sobre a matéria, bem como defendeu a suspensão da eficácia do acórdão embargado, diante da probabilidade de provimento do recurso.

Arrolou diversos entendimentos jurisprudenciais que entende pertinentes à tese que expôs.

Prequestionou a matéria que menciona.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

O embargado, Espólio de Claudiomir Orth, apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 4382492, págs. 1/17), refutando os fundamentos dos aclaratórios e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Sob o id. 4382493, págs. 1/5, o Município de Ulianópolis peticionou requerendo sua inclusão no feito e pugnou, ao final, pela nulidade da demanda.

Em despacho de id. 4382497, pág. 1, determinei a intimação das partes para, no prazo legal, se manifestarem a respeito das alegações suscitadas pelo Poder Público.

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 5649870, págs. 1/9, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso de embargos de declaração com efeitos modificativos, no sentido de que a sentença e o acórdão fossem reformados, declarando-se extinta a Ação de Reintegração de Posse e todos os atos dela decorrentes, considerando a ilegitimidade ativa da parte tanto para propor a ação quanto para interpor recurso e nele prosseguir.

No id. 6552699, págs. 1/9, o espólio de Claudiomar Orth, de forma espontânea, apresentou novo termo de inventariante, de modo a regularizar sua representação processual nos autos.

O espólio de Claudiomar Orth (id. 7590415, págs. 1/11) apresentou réplica ao pedido de nulidade do processo.

A Defensoria Pública do Estado do Pará opôs embargos de declaração, com efeito modificativo (
id. 14678111, págs. 1/10
) em face do
acórdão da lavra da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque
sustentando, em suas razões, contradição e omissão na decisão, e pugnando, ao final, pela reforma do acórdão, ante a ausência de provas efetivas de posse da área objeto da lide, de acordo com as provas carreadas nos autos.

Consta conflito negativo de competência (id. 14403984, págs. 1/5), mediante o qual foi declarada competente a Turma de Direito Público para processar e julgar o feito, determinando o encaminhamento a este relator.

Em despacho de id. 16721651, pág. 1, determinei a intimação dos embargados Lusimíria Edite de Souza e do Espólio de Claudiomir Orth para que apresentassem contrarrazões ao recurso de embargos de declaração, nos termos do § 2º do art. 1.023 do CPC.

O Espólio de Claudiomir Orth, ora embargado, apresentou contrarrazões aos aclaratórios opostos pela Defensoria Pública (id. 16830599), refutando os fundamentos e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Em despacho de id. 19071529, págs. 1/2, deferi o pedido de inclusão do Município de Ulianópolis no polo passivo da lide, bem como determinei a intimação da Defensoria Pública Estadual e do Município de Ulionópolis para, no prazo de 10 (dez) dias, e de Lusimíria Edite de Souza, José da Conceição Silva e outros, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem manifestação em relação ao petitório apresentado pelo espólio de Claudiomir Orth.

Lusimíria Edite de Souza opôs embargos de declaração, com efeitos suspensivos e infringentes (id. 19110411, págs. 1/7), contra despacho de id. 19071529, de minha lavra, que determinou aos interessados que se manifestassem acerca da petição da parte autora, requerendo a nulidade do r. despacho.

O Município de Ulianópolis apresentou manifestação (id. 19506803, págs. 1/11) em face da petição de id. 6552699, na qual a parte autora apresentou novo termo de inventariante.

Falou acerca da tentativa de regularização da representação do polo passivo da demanda, bem como da ilegitimidade ativa da inventariante até o ano de 2021 e da não regularização do inventário, com a devida extinção da ação.

Defendeu a legitimidade da embargante Lusimíria Edite de Souza em compor o polo passivo da ação de reintegração de posse.

Aduziu razões sobre a nulidade da demanda em virtude da construção de escola, bem como da legitimidade e interesse do Município.

Ao final, requereu a desconsideração da juntada do termo de inventariante como comprovante de regularidade da representação processual da parte, tendo em vista a ilegitimidade ativa da pessoa indicada na inicial como inventariante, desde o momento da propositura da presente ação até setembro de 2021, bem como das demais alegações autorais, ante a total ausência de fundamento, com a extinção da ação.

O embargado, Município de Ulianópolis, apresentou contrarrazões (id. 19508416, págs. 1/6) aos embargos de declaração opostos por Lusimíria Edite de Souza (id. 19110411, págs. 1/7), entendendo que os embargos de declaração devem ser conhecidos e, ao final, acolhidos para, emprestando efeito modificativo, sanar o vício de omissão, mediante a pertinência do alegado pela embargante.

O Espólio de Claudiomir Orth, ora embargado, apresentou contrarrazões aos aclaratórios opostos por Lusimíria Edite de Souza (id. 19110411, págs. 1/7), refutando os fundamentos e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de
custos vulnerabilis
, apresentou manifestação (id. 19931807, págs. 1/4), sustentando a preliminar de inadmissibilidade recursal.

Alegou que os embargos de declaração opostos pela embargante tiveram como desiderato discutir acerca do despacho de mero expediente que determinou algumas providências de ordem processual, com o escopo de organizar o andamento do feito.

Sustentou que não é cabível recurso em face de despacho, conforme art. 1.001 do CPC.

Sustentou, ainda, que no caso dos autos, ao serem determinadas as providências contidas no id. 19071529, o relator apenas deu andamento ao feito, pois se houvesse decisão munida de conteúdo decisório, aí sim seria possível a oposição de embargos declaratórios.

Menciona julgados em abono de sua tese.

No mérito, alega ausência de omissão e não cabimento dos embargos de declaração.

Pugna, ao final, pelo não conhecimento dos embargos declaratórios e, se conhecidos, rejeitados, de modo que: (i) seja mantida a decisão vergastada em todos os seus termos; (ii) bem como que seja aplicada à embargante a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ante a natureza protelatória do seu recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De início, verifico a existência de embargos de declaração, com efeitos suspensivos e infringentes, sob o id. 19110411, págs. 1/7, opostos por Lusimíria Edite de Souza contra o despacho de id. 19071529, de minha lavra, que no qual determinei aos interessados que se manifestassem acerca da petição da parte autora da demanda.

No entanto, não deve ser conhecido o referido recurso de embargos declaratórios por ser incabível, já que não se está diante de decisão, mas de despacho de mero expediente.

Assim, ausente o conteúdo decisório na decisão impugnada, deve incidir a regra do art. 1.001 do CPC, segundo a qual: “Dos despachos não cabe recurso”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESPACHO DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO GENÉRICO NÃO ADMISSÍVEL. 1.
"É incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.381.749/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/11/2019). 2. Ademais, a parte agravante adentra no mérito da controvérsia sem nem sequer debater a gratuidade da justiça. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl nos EDv nos EREsp 1736959/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2020, DJe 05/05/2020)

No mais, presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os demais recursos interpostos, passando a apreciá-los de forma conjunta.

Em relação aos embargos de declaração opostos por
LUSIMÍRIA EDITE DE SOUZA e pala DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

contra acórdão da lavra da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque constante no id. 4382490, págs. 1/21, desde logo forçoso dizer que não vislumbro os vícios apontados pelas recorrentes no julgado impugnado.

Ocorre que de acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim sendo, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Deste modo, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada, ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se evidencia no presente caso.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

Com efeito, o inconformismo da embargante, Defensoria Pública Estadual, versa a respeito de que o acórdão contém contradições e omissões que precisam ser sanadas, porquanto, em relação à omissão, não fora delimitada de forma precisa a área a ser objeto de reintegração de posse e que, no que concerne à contradição, fora concedido o direito de posse ao espólio sem que a posse efetiva tenha sido comprovada.

Inicialmente, em relação à omissão alegada alusiva à delimitação precisa da área de reintegração, cabe frisar que o acórdão analisou a questão da posse anterior e do esbulho sem adentrar em discussões de propriedade ou função social da área, dado que a demanda envolve tão somente direito possessório.

Já em relação à alegação de contradição atinente à ausência de prova da posse por parte do espólio importa ressaltar que tal argumentação não poderá subsistir, considerando que a decisão impugnada teve por base a verificação da posse anterior, o esbulho ocorrido e a data de sua ocorrência, além da perda da posse, elementos probatórios mais que suficientes para embasar a proteção possessória postulada (v. art. 561 do CPC).

O certo é que a o acórdão impugnado apreciou amplamente as questões submetidas a julgamento, de modo que descabe falar, na espécie, na existência de vícios a serem saneados, conforme se pode aferir pela leitura dos seguintes trechos da decisão guerreada:

Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse, com pedido de liminar, intentada pelo apelante em face dos apelados. Consoante a inicial acostada nos autos, o autor/apelante detinha a posse dos imóveis rurais denominados Faz. JK I e II, com área total de 3142,8788 (três mil cento e quarenta e dois hectares oitenta e sete ares e oitenta e oito centiares), localizadas à BR 010 km 36, Vila Arco Iris, município de Ulianópolis, neste Estado, sofrendo esbulho em sua propriedade pelos réus/apelados em 09 de junho de 2010.

...

Adianto, razão que referida sentença não pode persistir, pois o que se discute na origem é o direito possessório e não petitório. E, sobre o assunto, dispõe o Código Civil:

...

Portanto, na ação de reintegração de posse é desnecessária a comprovação da função social da propriedade, uma vez que a reforma agrária é responsabilidade da União, respeitando a devida indenização ao proprietário e que somente é considerada legal a entrada de ocupantes no imóvel após a imissão de posse deferida.

...

No que se refere a divergência entre a localização do imóvel registrado no documento de fls. 14/18 e os imóveis rurais denominados Faz. JK I e II, com área total de 3142,8788 (três mil cento e quarenta e dois hectares oitenta e sete ares e oitenta e oito centiares), localizadas à BR 010 km 36, Vila Arco Iris, município de Ulianópolis, neste Estado, ora em litígio, tenho que não é óbice a proteção possessória do Apelante, pois na ação possessória não se discute domínio ou propriedade, mas apenas a posse do bem.

...

Analisando as provas dos autos, verifica-se que os argumentos trazidos pelo apelante são hábeis para comprovar a posse do terreno anterior ao esbulho (fls. 24/34), estando, portanto presentes requisitos para a reintegração da posse. Explico:

...

Assim, em situações possessórias não se discute a propriedade ou o domínio, mas, sim, a sua exteriorização, circunstância fática por natureza.

...

Acerca da referida comprovação da posse, além dos documentos juntados aos autos (fls. 19/20, 36/37, 78, 369/416 e 833/858), temos também os depoimentos colhidos durante a audiência de justificação prévia (fls. 242/2431):

...

O esbulho possessório é incontroverso, pois os Réus/Apelados não negam a ocupação da área, sendo pública e notória a invasão como pressão a reforma agrária, que se comprova pelo documento da Ouvidoria Agrária Nacional (fls. 221), vejamos:

...

Desta forma, ainda que haja a discussão sobre o domínio da área ser público deve ser assegurado o direito do possuidor primitivo, nos termos dos precedentes que seguem:

...”

Observa-se, por conseguinte, que os pontos arguidos pela parte embargante foram devidamente abordados e analisados no acórdão proferido, o qual fundamentou de forma adequada e precisa os motivos para a reforma da sentença de improcedência, assegurando o direito de posse ao espólio.

Já o inconformismo da embargante Lusimíria Edite de Souza repousa na nulidade de todos os atos praticados por Maria Aparecida Brandalise Orth por não mais possuir a condição de inventariante do espólio de Claudiomir Orth e da nulidade do acórdão pela ausência de fundamentação, prequestionando a matéria que cita.

No que diz respeito à alegação de nulidade dos atos praticados por Maria Aparecida Brandalise Orth, a qual já teria sido destituída do cargo de inventariante do espólio de Claudiomir Orth e que, portanto, os atos praticados em nome do espólio seriam nulos, cabe ressaltar que foi apresentada documentação atualizada com Termo de Inventariante em vigor, em cumprimento às exigências judiciais, de modo que a inventariante regularizou sua condição durante o andamento do processo e apresentou novo termo para reforçar sua legitimidade.

Além disso, conforme documentos anexados aos autos e a certidão emitida pela Secretaria do Fórum de Dom Eliseu em 2011, Maria Aparecida Brandalise Orth continuava a exercer a função de inventariante de forma válida àquela época, evidência que respaldou o andamento processual sem qualquer contestação formal da parte demandada sobre a legitimidade da representação. Dessa forma, essa certidão é legalmente suficiente para ratificar os poderes de Maria Aparecida Orth no exercício dos atos processuais e legitimar as decisões subsequentes.

No caso vertente, a nova certidão e termo de inventariante apresentados, mesmo que posterior ao início do processo, consolidam a continuidade da representação.

Afora isso, o processo apresenta forte indicação de que não houve dolo ou má-fé por parte da inventariante, o que poderia justificar a alegação de nulidade. Consequentemente, os atos praticados por Maria Aparecida Orth em nome do espólio devem permanecer válidos, não havendo causa legal ou constitucional para declarar sua nulidade.

Já em relação à alegação de nulidade do acórdão pela falta de fundamentação, observa-se que o art. 489, § 1º, do CPC, determina que os julgamentos devem ser fundamentados de maneira completa, abordando os pontos principais da controvérsia para que as partes compreendam as razões de fato e de direito que embasam a decisão. No caso em tela, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente ao expor o entendimento colegiado sobre a ocupação da propriedade e o cumprimento dos requisitos possessórios, amparando-se nos documentos e depoimentos existentes.

Vale ressaltar que a fundamentação judicial requer que a decisão seja motivada de maneira clara e objetiva, indicando o raciocínio que levou ao resultado proferido, mas não exige que se aborde todos os argumentos trazidos pelas partes. No caso em análise, o acórdão embargado cumpriu o requisito de motivação essencial ao delinear o suporte probatório e os motivos de reforma da sentença, de forma a satisfazer a exigência constitucional de fundamentação.

Nesse passo, a alegação de falta de fundamentação no acórdão não se sustenta, pois a decisão contém motivação suficiente, conforme exigido pela legislação processual, permitindo a adequada compreensão das razões que levaram ao provimento da apelação interposta.

Por fim, deve ser observado que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, mas apenas a sanar eventuais vícios de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no presente caso.

Em sendo assim, conclui-se que não há afronta a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, de modo que, dessa maneira, os aclaratórios mostram-se descabidos, ressaltando, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia, conforme antes frisado.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, repita-se, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por Lusimíria Edite de Souza (id. 4382491, págs. 1/14) e pela Defensoria Pública Estadual devido não restar configurada qualquer das hipóteses expressas no art. 1.022 do CPC, devendo, assim, permanecer hígido o acórdão embargado em todos seus termos.

NÃO CONHEÇO os embargos de declaração opostos por Lusimíria Edita de Souza constante do id. 19110411, págs. 1/7.

Ficam os embargantes advertidos de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2024